Tribunal: TJMT
Processo: 1077651-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077651-37.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SILVANA SOARES VENERO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA O GRAU MÁXIMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LAUDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS EM ISOLAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO SEM PROVA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40%, sob o fundamento de ausência de comprovação de exposição permanente a agentes biológicos em grau máximo, com base em Laudo Técnico de Insalubridade (LTCAT) que classificou a atividade como insalubre em grau médio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença antes do término do prazo para apresentação de réplica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a recorrente faz jus à majoração do adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo sem prova técnica que comprove exposição permanente a agentes nocivos em nível máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente a mera inobservância formal de prazo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief e do art. 282, §2o, do CPC.
4. A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e técnica, sendo suficiente o conjunto probatório já constante dos autos, especialmente o laudo técnico administrativo.
5. O LTCAT elaborado por empresa especializada conclui pela inexistência de exposição permanente a pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, requisito para o grau máximo de insalubridade.
6. A caracterização e a gradação da insalubridade dependem de avaliação técnica, não sendo presumidas pelo simples exercício da função de técnica em enfermagem.
7. A ausência de prova pericial em sentido contrário impede o afastamento do laudo administrativo idôneo apresentado pela Administração.
8. O Poder Judiciário não pode majorar vantagem remuneratória sem previsão legal específica e comprovação técnica adequada, em observância ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF.
9. A realização de nova perícia é dispensável quando o conjunto probatório é suficiente, podendo ser indeferida como diligência protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação de réplica não enseja nulidade quando não comprovado impacto no resultado do julgamento. 2. A majoração do adicional de insalubridade depende de prova técnica que comprove exposição permanente em grau máximo. 3. O laudo técnico administrativo idôneo prevalece na ausência de prova pericial em sentido contrário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §2o e 437, §1o; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 292/1990, art. 94, §2o; NR-15, Anexo XIV; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077651-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA SOARES VENERO - CPF: 580.757.631-49 (RECORRENTE), RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - CPF: 009.121.620-66 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026